Tribunal: TJDFT
Processo: 0701397-83.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701397-83.2020.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A. RECORRIDO: ALEXSANDER DIAS DA COSTA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. EXTINÇÃO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO. 1. Constatadas a ausência de formalização da relação processual e de pedido de conversão da demanda em ação executiva, bem como a frustração das diligências para a busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, correta a sentença que extinguiu o processo sem apreciação do mérito, nos termos do artigo 485, IV, Do Código de Processo Civil. 2. A extinção do feito, com arrimo no inciso IV do artigo 485 do Código de Ritos não impõe ao magistrado a prévia intimação pessoal da parte, porquanto não se trata de hipótese de desinteresse no prosseguimento da demanda. 3. Recurso não provido. O recorrente alega violação ao artigo 485, incisos III e IV, e § 1o, do Código de Processo Civil, asseverando que o presente feito não deveria ter sido extinto sem resolução de mérito, uma vez que teria promovido a citação do ora recorrido, porém sem êxito. Afirma que seria indispensável sua intimação para que fosse dado prosseguimento ao feito, ainda que paralisado o processo. Requer que todas as publicações sejam feitas em nome dos advogados MARCELO TESHEINER CAVASSANI, OAB/RS 49.854-A, e ALESSANDRO MOREIRA DO SACRAMENTO, OAB/RS 49.878-A. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento ao artigo 485, incisos III e IV, e § 1o, do CPC, uma vez que restou assentado no acórdão vergastado que “Insurge-se o recorrente contra o encerramento precoce do processo (...). Frustradas diversas tentativas de localização do bem, o insigne sentenciante (...) ordenou a intimação do demandante para se pronunciar sobre o paradeiro do automóvel ou requerer a conversão do feito em ação de execução (...) (ID 18971679). No caso, intimado para indicar a localização do bem, a parte credora não supriu sua falta no prazo legal, deixando de praticar ato necessário ao impulsionamento do processo” (ID 20457155). Rever tal conclusão demandaria, necessariamente, o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, deixou o recorrente de combater um dos fundamentos expostos no acórdão vergastado, no sentido de que “Ora, na ação de busca e apreensão de veículo, com alienação fiduciária, a citação só ocorre após a concretização daquela medida constritiva. Se não efetivada a liminar e não formalizada a relação processual, cabe ao autor requerer a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva nos próprios autos, com a citação da demandada por edital, se necessário, consoante previsto no Decreto-Lei 911/1969, com a nova redação dada pela Lei 13.043, de 2014, o que não foi feito” (ID 20457155). Assim, “Incide o óbice da Súmula 283/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles), pois o recurso deixou incólume argumento apto, por si só, a sustentar o julgado. As razões do Recurso Extraordinário encontram-se dissociadas do que foi decidido pelo acórdão recorrido, o que atrai a aplicação da Súmula 284/STF: é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia” (ARE 1189907 AgR, Relator Ministro ALEXANDRE DE MORAES, DJe 6/5/2019). No mesmo sentido, confira-se o ARE 776192 AgR, Relatora Ministra ROSA WEBER, DJe 14/7/2020. Por fim, determino que todas as publicações sejam realizadas em nome dos causídicos MARCELO TESHEINER CAVASSANI, OAB/RS 49.854-A, e ALESSANDRO MOREIRA DO SACRAMENTO, OAB/RS 49.878-A. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027